Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-42.2013.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004848-42.2013.8.11.0018

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 09 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial, ajuizada em face de
Jose Carlos Candido
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque não houve inércia na condução do processo que possa lhe ser atribuída, uma vez que compareceu em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de citação do devedor.

Diz que a demora do Poder Judiciário em impulsionar o processo não pode ser imputada às partes, nos termos do verbete da Súmula n. 106 do STJ.

Sustenta que a sentença ofende aos Princípios da Economia e da Celeridade Processual, uma vez de demandará o ajuizamento de nova ação.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01486-X, emitida pelo requerido em 24/01/2011, com vencimento prorrogado para 01/01/2014, nos termos do Aditivo celebrado entre as partes.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

O prazo para a execução de dívida fundada em nota de crédito rural é trienal, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70
do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

“Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.”

“Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
3 (três) anos

a contar do seu vencimento
.”

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar o
Decreto-Lei
n. 167/67 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que
a cédula ou nota de crédito

rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67
,(...) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 80.156/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012)

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito rural, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Em recurso especial, os ora agravantes alegaram violação do art. 189 do Código Civil. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
2. Ademais," O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela "( AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 3. Agravo Interno não provido.
( AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão executória se operou, na medida em que não ocorreu a citação do devedor.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo
240 do Código de Processo Civil,
o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas de diligências, no sentido de localizar o executado, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, proposta a ação em 21/11/2013, o processo tramitou por mais de 09 (nove) anos, sem que a citação do executado tive sido realizada.

Importante registrar que, instado a se manifestar, o banco não logrou êxito em indicar qualquer causa interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023